Tribunal: TJDFT
Processo: 0725080-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. CLASSIFICAÇÃO RISCO VERDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. A parte recorrente, de 42 anos de idade, foi diagnosticada com hérnia inguinal e necessita da consulta pleiteada, conforme inserção no sistema de regulação, sob a classificação de risco inicial Amarelo – Urgência, posteriormente alterada para verde, em 08/03/2024 (101 dias de espera), em 17/06/2024, prazo que ultrapassa o tempo de espera de 100 dias estabelecido pelo CNJ. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 61402277.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. Compulsando os autos verifica-se que o recorrente, atualmente com 42 (quarenta e dois) anos, possui diagnóstico de Hérnia Inguinal. O documento de inserção no Sistema de Regulação com Risco Amarelo (urgência), ID 60745184, pág. 3, no entanto, em resposta à Defensoria Pública, a Gerência de Regulação da Região de Saúde Norte, ID 60745184, pág. 7, apresenta como classificação de risco verde (não urgente), esclarecendo que o recorrente foi inserido no sistema em 08/03/204 e no momento estão sendo marcadas as solicitações da mesma prioridade inseridas em 24/10/2018.
9. Em que pese a aparente demora na marcação da consulta, não há elementos técnicos que denotem a total ausência do Estado, a qual autorizaria a intervenção judicial, especialmente considerando que o recorrente se encontra atualmente inserido na lista de espera da Central de Regulação.
10. Assim, não deve o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-la de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave. Conforme corretamente ressaltou o juiz, na sentença, “em dias de escassez de recursos, a fixação de prioridades é medida necessária e imprescindível para que o serviço público de saúde — de natureza essencial — não falte para os mais necessitados. Ressalto que o termo necessitado ora é empregado não para se referir àqueles que não detêm recursos para procurar tratamento no sistema privado de saúde, mas sim para abranger os que não têm mais tempo a esperar, aqueles que estão enfrentando, agora, dura batalha pela vida”
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.